Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-53.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N.o 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perícia judicial é categórica ao afirmar que não há qualquer tipo de incapacidade, nem parcial nem total ou permanente do autor, bem como que as lesões por ele apresentadas decorreram de processo degenerativo e não são necessariamente advindas das atividades laborais desenvolvidas.
2. Ausente incapacidade laboral ou mesmo a sua redução não há falar em auxílio-acidente, porque o autor não satisfaz os requisitos legais pertinentes que estão previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.